Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 45550380, o SINDIRETA requereu: “a) o saneamento do feito em relação aos substituídos LUCIO PAULO MOURA, LUCIO REIS PINTO, LUIZ CARLOS ALVES GARCIA, LUIZ HENRIQUE BARCELLOS HOGEM e LUZIA GUIOMAR DA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9753619, 9753593 e 9753647, conforme ID(s) 9753631, 9853593, 9753593 e 9753647; e, b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 25914480), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60, deferido em decisão de ID 9753645.” O Distrito Federal não apresentou oposição aos pedidos do exequente, depois de intimado (ID 47323713). Em pesquisa aos autos, extrai-se que a cópia do acordo firmado entre as partes foi acostada no ID 9753593. Os honorários contratuais majorados no patamar de 20% (vinte por cento) foi deferido no ID 9753645. Os embargos à execução PJE 0015102-18.2008.8.07.000, transitaram em julgado em 2/6/2022 (ID 35942164). A cópia do v. acordão proferido naqueles embargos foi acostada nesta execução no ID 9753613, fls pdf 138-147. Pois bem, passo a análise dos documentos dos substituídos que prosseguem na ação. A relação de filiação ao sindicato de classe foi juntada no ID 9753631, fl pdf 379. As declarações de vínculo funcional foram providenciadas no ID 9753631, fls pdf 382, 383 e 385. Não foram localizadas as declarações de LÚCIO PAULO MOURA e LUZIA GUIOMAR DA SILVA. O ineditismo da demanda foi comprovado pelas declarações emitidas pelo Cartório de Distribuição do DF e pelas cópias dos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, no ID 9753631, fls pdf 393-394, 395, 397-398, 400-401 e 411-412. Desse modo, declaro o processo saneado quanto aos substituídos processualmente LUCIO REIS PINTO, LUIZ CARLOS ALVES GARCIA e LUIZ HENRIQUE BARCELLOS HOGEM. Providencie o SINDIRETA a regularidade documental de LÚCIO PAULO MOURA e de LUZIA GUIOMAR DA SILVA. I. Brasília, 7 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador